Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704772-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO SERGIO CAMPOS EMBARGADO: SONIA MARIA FREITAS, ANTÔNIO CARLOS FREITAS D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se a oposição de embargos de declaração por Mário Sérgio Campos. 2. Diante da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios aviados, intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora